Tribunal: TJPA
Processo: 0004765-86.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0004765-86.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: ANDRÉIA ISA DOS REIS PINHEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISORA: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 155,
CAPUT
, DO CP C/C 96 DO ESTATUTO DO IDOSO. REQUERENTE QUE PRETENDE DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO POR TER AGIDO SOB O MANTO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA DO ART. 181, INC. I, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO POR SER INCABÍVEL NA ESPÉCIE SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. DECISUM IMPUGNADO QUE NÃO FEZ QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO SOBRE A CONDUTA DA REQUERENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O
Custos legis
suscitou a preliminar de não conhecimento da ação por ser incabível na espécie. A requerente quer rescindir a decisão que homologou a proposta de suspensão condicional do processo. Ocorre que o referido
decisum
não realizou qualquer juízo de condenação sobre sua conduta, sendo a revisão criminal incabível à espécie, pois só se presta para desconstituir sentenças condenatórias transitadas em julgado, nos exatos termos do art. 621 do CPP. Preliminar acolhida.
2.

Ação não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAN CRUZ JÚNIOR.

Belém, 1º de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ADRÉIA ISA DOS REIS PINHEIRO
, inconformada com a decisão que homologou a proposta de suspensão condicional processo onde fora acusada da prática do crime do art. 155, caput, do CP, c/c art. 96 do Estatuto do Idoso, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

A requerente alega que pretende desconstituir a decisão que homologou a suspensão condicional do processo, uma vez que a vítima é seu esposo, logo, incide sobre a sua conduta a escusa absolutória do inc. I do art. 181 do CP.

Pede a procedência da ação para ser absolvida.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo não conhecimento da revisão criminal por ser incabível na espécie, e, no mérito, pela sua improcedência.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar.

É o relatório.
V O T O
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
suscitou a preliminar de não conhecimento da ação por ser incabível na espécie.

Analisando os autos, verifica-se que a requerente quer rescindir a decisão que homologou a proposta de suspensão condicional do processo (fls. 14).

Ocorre que o referido
decisum
não realizou qualquer juízo de condenação da conduta da autora. Ao contrário, como o próprio nome já diz, só suspendeu o processo pelo período de dois anos, mediante as seguintes condições: a) comparecimento bimestral em juízo para informar suas atividades; b) proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo; c) proibição de frequentar bares, casas de jogos e não se envolver em nenhum outro ilícito penal; d) prestação pecuniária, consistentes na entrega de 14 (catorze) poltronas metálicas ao CRRCAP, no Município de Capanema, a serem entregues no prazo máximo de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias.

Portanto, o ajuizamento da revisão criminal não se mostra cabível à espécie, pois só se presta para desconstituir sentenças condenatórias transitadas em julgado, nos exatos termos do art. 621 do CPP, motivo pelo qual acolho a preliminar.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 1º de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator